Tribunal: TJES
Processo: 5000180-24.2026.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000180-24.2026.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

IMPETRADO: JEFERSON RAMALHETE PEREIRA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000180-24.2026.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

IMPETRADO: JEFERSON RAMALHETE PEREIRA, 2 VARA CRIMINAL VILA VELHA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACESSO A DADOS DE APARELHO CELULAR APREENDIDO EM PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INEXISTÊNCIA DE FISHING EXPEDITION. DIREITO À PRODUÇÃO DA PROVA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha que indeferiu o acesso a dados constantes de aparelho celular apreendido com denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível mandado de segurança contra decisão judicial que indefere a produção de prova; (ii) estabelecer se deve ser autorizado o acesso aos dados de aparelho celular apreendido em contexto de prisão em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 5º, II, da Lei nº 12.016/2009 admite mandado de segurança contra decisão judicial contra a qual não caiba recurso, e o art. 581 do CPP possui rol taxativo que não prevê recurso em sentido estrito contra a decisão impugnada.

As circunstâncias da prisão em flagrante, com apreensão de drogas e dinheiro em espécie, aliadas à admissão informal de que o réu estaria em “dia de plantão” e seria integrante conhecido da facção Primeiro Comando de Vitória, estabelecem nexo causal direto e concreto entre os crimes imputados e o possível conteúdo do aparelho celular.

A medida requerida não configura
fishing expedition
, pois busca elementos específicos para apurar a estabilidade e a permanência do vínculo associativo criminoso, bem como a extensão da atuação do denunciado no tráfico de drogas.

O direito à intimidade e ao sigilo de dados não é absoluto, e a autorização judicial para extração e análise de dados telemáticos mostra-se proporcional e necessária diante dos indícios de autoria e materialidade, da gravidade dos delitos e da utilidade da prova para a persecução penal.

O indeferimento da diligência obstaculiza o exercício da titularidade da ação penal pública pelo Ministério Público quando a prova requerida se apresenta relevante para a adequada elucidação dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Segurança concedida.

Tese de julgamento
: 1. É cabível mandado de segurança contra decisão judicial que indefere diligência probatória quando não houver recurso próprio previsto no ordenamento processual penal. 2. A autorização judicial para extração e análise de dados de aparelho celular apreendido em prisão em flagrante é legítima quando houver nexo causal concreto entre o dispositivo e os crimes imputados. 3. A busca de elementos específicos destinados à comprovação da estabilidade e permanência de vínculo associativo criminoso não configura fishing expedition. 4. O direito à intimidade e ao sigilo de dados cede, mediante decisão judicial fundamentada, diante da necessidade, proporcionalidade e utilidade da prova para a persecução penal de crimes graves.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 5º, II; CPP, art. 581; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35, caput.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000180-24.2026.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

IMPETRADO: JEFERSON RAMALHETE PEREIRA, 2 VARA CRIMINAL VILA VELHA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo
MPES
em razão de decisão proferida pelo
juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha
, que
indeferiu o acesso a dados de aparelho celular apreendido com a prisão em flagrante de
Jeferson Ramalhete Pereira.

De acordo com a inicial:

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO denunciou JEFERSON RAMALHETE PEREIRA pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei 11.343/06.

Ao oferecer a denúncia, o Parquet pugnou fosse “autorizado o acesso aos dados (contatos, conversas, mensagens, fotografias e outros) constantes dos aparelhos celulares apreendidos, a fim de buscar outros elementos que possam auxiliar na instrução processual e até mesmo provas acerca da participação do(a)(s) denunciado(a) (s) em alguma associação criminosa”.

No entanto, por meio da decisão de id. 71172109, o Juízo a quo (autoridade coatora) negou o requerimento ministerial.
[...]

O aparelho celular - cuja extração de dados se pretende - foi apreendido no mesmo contexto fático e temporal em que JEFERSON atuava no tráfico e que as drogas e o dinheiro em espécie foram apreendidos. Outrossim, além de a denúncia estar instruída com elementos que lhe atribuem justa causa - prova da materialidade e indícios de autoria -, os crimes em questão são punidos com pena de reclusão e a medida pleiteada pelo Ministério Público é essencial para a elucidação dos fatos delituosos objetos da presente ação penal, mormente para delimitar a atuação e a extensão do envolvimento do acusado com o tráfico e sua eventual associação com a traficância. Ademais, não se pode ignorar que a medida de extração de dados é relevante e imprescindível para a aferição da estabilidade e permanência da atuação do denunciado na traficância.

Em relação ao "período a que se referem os registros", é importante destacar que a medida pleiteada é o acesso ao conteúdo armazenado no aparelho celular apreendido em contexto flagrancial, motivo pelo qual não é possível efetuar uma delimitação temporal em relação a tal diligência, que se destina a obtenção não apenas de eventuais diálogos, mas também de arquivos de mídia e outros documentos que possam auxiliar a elucidação do envolvimento dos acusados em organização criminosa ligada ao tráfico de drogas. Ademais, a impossibilidade de tal delimitação não impede a medida de extração de dados, uma vez que, conforme a jurisprudência brasileira, é plenamente possível, a partir de decisão judicial autorizativa, o acesso aos dados armazenados em aparelhos celulares apreendidos em contexto criminoso.

Em resumo, então,
o impetrante sustenta que a providência, indeferida na origem, seria imprescindível para a demonstração de estabilidade e permanência da atuação do réu na associação criminosa
, notadamente diante de admissão, na fase policial, quanto a integrar a facção do Primeiro Comando de Vitória (PCV).

Antes de adentrar o mérito,
é preciso apreciar a preliminar suscitada pelo réu
, litisconsorte passivo necessário.

PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA

Ao contrário do que sustenta o réu, nos termos do artigo 5º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009,
admite-se mandado de segurança para atacar decisão judicial contra a qual não caiba recurso.

Aqui, o MPES pretende, como dito, a reforma da decisão proferida na origem que
indeferiu o acesso a dados de aparelho celular apreendido com a prisão em flagrante de
Jeferson Ramalhete Pereira.
Contra essa decisão não há recurso cabível no ordenamento processual, nem mesmo recurso em sentido estrito, já que o rol previsto no artigo 581 do CPP é taxativo.

No mais, se há erro manifesto apto a ser corrigido neste
mandamus -
cujo cabimento é, de fato, excepcional -, cuida-se de debate que se confunde com o mérito da impetração.

Sendo assim,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Não há dúvidas de que a segurança deve ser concedida.

Como decidido em sede de liminar:

No caso em apreço, o
fundamento relevante
sobressai da necessidade de harmonizar a proteção à intimidade com o dever estatal de persecução penal em crimes de elevada gravidade. A documentação acostada ao MS indica que Jeferson Ramalhete Pereira foi preso em flagrante com drogas e, na própria abordagem, confessou estar em "dia de plantão" para o tráfico promovido pelo PCV, revelando, ao menos à primeira vista, vínculo direto com organização criminosa estruturada.

Diferentemente do que consignou a autoridade apontada como coatora, o pleito ministerial não parece configurar
fishing expedition
. A leitura da peça vestibular traz o nexo causal concreto entre o objeto apreendido (aparelho celular Motorola) e os crimes imputados (tráfico e associação para tráfico), sendo que as informações contidas no dispositivo podem ser vitais para a identificação não apenas do envolvimento do réu com a fação como outras ramificações relevantes, o que atende o interesse público e o dever de busca da verdade real.

Agora, em cognição exauriente, a conclusão é a mesma.

A análise dos autos revela que
o réu foi preso em flagrante com drogas e dinheiro em espécie, tendo admitido informalmente aos policiais que estava em "dia de plantão", sendo conhecido como integrante da facção Primeiro Comando de Vitória (PCV)
. Tais circunstâncias estabelecem
nexo causal direto e concreto entre o crime investigado e o possível conteúdo do aparelho celular.

Diferente do que entendeu o juízo de origem, não se trata de
fishing expedition
.
D
iante de circunstâncias concretas, a
medida busca elementos específicos para comprovar a estabilidade e permanência do vínculo associativo criminoso.

O direito à intimidade e ao sigilo dos dados não é absoluto.
Presentes os indícios de autoria e materialidade, bem como a utilidade da prova para a persecução penal de crimes graves, a autorização judicial para o acesso aos dados telemáticos é medida proporcional e necessária,
e o seu
indeferimento obstaculizaria o papel institucional do Ministério Público, para o adequado exercício da titularidade da ação
penal pública.

Configurado, portanto, o direito líquido e certo à produção da prova, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Isso posto, na esteira da douta PGJ,
concedo a segurança
para afastar o sigilo e autorizar a extração e análise dos dados do aparelho celular Motorola (cadeia de custódia nº 0878830), garantindo ao impetrante o acesso às informações resultantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONCEDER A SEGURANÇA
pleiteada.

Acompanho o eminente relator para
conceder a segurança.